Tribunal: TCU
Processo: 028.018/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que examinam o ato de admissão de Anne Karoline Maciel de Carvalho Barbosa, submetido a esta Corte pela Caixa Econômica Federal, para fins de registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e recusar registro ao ato de admissão de Anne Karoline Maciel de Carvalho Barbosa; 9.2. esclarecer à Caixa Econômica Federal que, a despeito da ilegalidade do ato, a admissão deverá ser mantida enquanto estiver amparada por decisão judicial; 9.3. determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10a Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos Editais 001/2014-NM e 001/2014-NS; e 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.